Tribunal: STJ
Processo: 0021192-24.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1068781 - MG(2026/0021192-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AGOSTINHO JOSE FREITAS DIAS
ADVOGADO
: AGOSTINHO JOSÉ FREITAS DIAS - MG115176
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JACKSON ZENI FERNANDES (PRESO)
OUTRO NOME
: JACHSON ZENI FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TRABALHO EXTERNO. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
FRAUDULENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado em execução de pena em regime
Habeas corpus
semiaberto, com autorização para trabalho externo, posteriormente regredido ao
regime fechado em razão de falta grave reconhecida no âmbito da execução penal.
2. O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar agravo de execução penal, manteve o
reconhecimento de falta grave, a regressão de regime e os consectários legais, ao
concluir, com base em procedimento administrativo, que o reeducando não foi
localizado no local de trabalho no horário autorizado e que o vínculo laboral
apresentado era fraudulento, no contexto de esquema de fraude ao sistema de
execução penal.
3. A impetração sustenta atipicidade material da conduta, sob o argumento de que
havia autorização judicial para alteração do local de trabalho e que a fiscalização teria
ocorrido em endereço antigo; alega ausência de dolo, aplicação do princípio da
intranscendência penal, bem como violação dos princípios da proteção da confiança e
da vedação ao comportamento contraditório, postulando a anulação do
reconhecimento da falta grave, com restauração do status quo ante na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é
habeas corpus
possível afastar o reconhecimento de falta grave por suposta atipicidade da conduta,
ausência de dolo e violação de princípios da proteção da confiança e da
intranscendência penal, quando o Tribunal de origem, com base em procedimento
administrativo e em elementos probatórios, concluiu pela existência de vínculos
empregatícios falsos e pela irregularidade no exercício de trabalho externo.
Documento eletrônico VDA55193719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ec2ed38e-b680-4bc9-94df-3151a7515410

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
é via imprópria para o exame de teses de insuficiência probatória,
habeas corpus
responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da
conduta, por demandar incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível
com o rito do
.
mandamus
6. Destaca-se que o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimento
administrativo, manteve a homologação da falta grave ao concluir que os vínculos
empregatícios apresentados eram forjados e que o reeducando não foi encontrado nos
endereços informados durante a fiscalização, reputando genérica e contraditória a
justificativa apresentada.
7. Conclui-se que a pretensão de reconhecer a atipicidade da conduta, afastar o dolo
ou rediscutir a autoria e a materialidade da falta disciplinar exige reexame aprofundado
do acervo probatório, o que é vedado na via do
, motivo pelo qual a
habeas corpus
ordem não pode ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A via do
é inadequada para discutir insuficiência
habeas corpus
probatória, atipicidade de falta disciplinar, ausência de dolo ou desclassificação de
conduta quando a análise demanda revolvimento do conjunto fático-probatório formado
2.
na execução penal.
O reconhecimento de falta grave fundada em fraude ao vínculo
empregatício utilizado para trabalho externo não pode ser desconstituído em habeas
quando a revisão da conclusão das instâncias ordinárias depende de reexame
corpus
das provas colhidas em procedimento administrativo e judicial.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
-B.
art. 217
art. 218
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares
839.334/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min.
26/9/2023;
860.831/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
20/3/2024;
1.016.930/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, HC
Min. Daniela
2/12/2025;
868.180/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ec2ed38e-b680-4bc9-94df-3151a7515410

HABEAS CORPUS No 1068781 - MG(2026/0021192-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AGOSTINHO JOSE FREITAS DIAS
ADVOGADO
: AGOSTINHO JOSÉ FREITAS DIAS - MG115176
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JACKSON ZENI FERNANDES (PRESO)
OUTRO NOME
: JACHSON ZENI FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TRABALHO EXTERNO. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
FRAUDULENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS
ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado em execução de pena em regime
Habeas corpus
semiaberto, com autorização para trabalho externo, posteriormente regredido ao
regime fechado em razão de falta grave reconhecida no âmbito da execução penal.
2. O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar agravo de execução penal, manteve o
reconhecimento de falta grave, a regressão de regime e os consectários legais, ao
concluir, com base em procedimento administrativo, que o reeducando não foi
localizado no local de trabalho no horário autorizado e que o vínculo laboral
apresentado era fraudulento, no contexto de esquema de fraude ao sistema de
execução penal.
3. A impetração sustenta atipicidade material da conduta, sob o argumento de que
havia autorização judicial para alteração do local de trabalho e que a fiscalização teria
ocorrido em endereço antigo; alega ausência de dolo, aplicação do princípio da
intranscendência penal, bem como violação dos princípios da proteção da confiança e
da vedação ao comportamento contraditório, postulando a anulação do
reconhecimento da falta grave, com restauração do status quo ante na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54118877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 6f569c6b-15f9-4236-923f-7f7a1d814ba1

4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é
habeas corpus
possível afastar o reconhecimento de falta grave por suposta atipicidade da conduta,
ausência de dolo e violação de princípios da proteção da confiança e da
intranscendência penal, quando o Tribunal de origem, com base em procedimento
administrativo e em elementos probatórios, concluiu pela existência de vínculos
empregatícios falsos e pela irregularidade no exercício de trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
é via imprópria para o exame de teses de insuficiência probatória,
habeas corpus
responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da
conduta, por demandar incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível
com o rito do
.
mandamus
6. Destaca-se que o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimento
administrativo, manteve a homologação da falta grave ao concluir que os vínculos
empregatícios apresentados eram forjados e que o reeducando não foi encontrado nos
endereços informados durante a fiscalização, reputando genérica e contraditória a
justificativa apresentada.
7. Conclui-se que a pretensão de reconhecer a atipicidade da conduta, afastar o dolo
ou rediscutir a autoria e a materialidade da falta disciplinar exige reexame aprofundado
do acervo probatório, o que é vedado na via do
, motivo pelo qual a
habeas corpus
ordem não pode ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A via do
é inadequada para discutir insuficiência
habeas corpus
probatória, atipicidade de falta disciplinar, ausência de dolo ou desclassificação de
conduta quando a análise demanda revolvimento do conjunto fático-probatório formado
2.
na execução penal.
O reconhecimento de falta grave fundada em fraude ao vínculo
empregatício utilizado para trabalho externo não pode ser desconstituído em habeas
quando a revisão da conclusão das instâncias ordinárias depende de reexame
corpus
das provas colhidas em procedimento administrativo e judicial.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CP,
-B.
art. 217
art. 218
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares
839.334/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min.
26/9/2023;
860.831/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
20/3/2024;
1.016.930/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, HC
Min. Daniela
2/12/2025;
868.180/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54118877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 6f569c6b-15f9-4236-923f-7f7a1d814ba1

Trata-se de
impetrado em nome de JACKSON ZENI
habeas corpus
FERNANDES, condenado à pena total de 12 anos de reclusão pelos crimes dos arts.
217-A e 218-B do Código Penal, em execução no regime semiaberto, com autorização
para trabalho externo, posteriormente regredido ao regime fechado por falta grave
(Processo n. 3727218-97.2025.8.13.0000, da Vara de Execuções Criminais de
).
Cataguases/MG
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que, em acórdão, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo
o reconhecimento de falta grave, a regressão de regime e os consectários legais
(Agravo de Execução Penal n.
).
1.0000.25.372721-8/001
Alega atipicidade material da conduta, afirmando que havia expressa
autorização judicial para alteração do local de trabalho, de modo que a fiscalização se
deu em endereço antigo, gerando indevida imputação de falta grave.
Sustenta ausência de dolo e aplicação do princípio da intranscendência
penal, indicando que o paciente prestava serviço regularmente e que eventual
irregularidade em cartas de emprego de outros reeducandos não poderia ser imputada
ao paciente.
Afirma violação dos princípios da proteção da confiança e da vedação ao
comportamento contraditório, porque o Estado teria punido o paciente por agir segundo
autorização judicial, traindo a confiança legítima gerada pelos atos jurisdicionais.
Requer a concessão definitiva da ordem para anular o reconhecimento da
falta grave por manifesta atipicidade, cassar o acórdão do Tribunal de Justiça e a
decisão do Juízo da execução, restabelecendo o
ante em todos os termos
status quo
(fls.
).
3/7
Liminar indeferida às fls. 96/97.
Informações prestadas pela origem às fls.
e
104/128
129/154.
O Ministério Público Federal pugna pela denegação da ordem (fls.
).
158/162
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 6f569c6b-15f9-4236-923f-7f7a1d814ba1

A impetração pretende que seja reconhecida a atipicidade da conduta
homologada como falta grave, haja vista a anterior autorização de mudança de
endereço.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
O Tribunal local manteve a homologação da falta grave pelos seguintes
fundamentos (fls.
– grifo nosso):
15/16
Em análise aos autos da execução penal, identifica-se que nos dias 5 de
fevereiro de 2025 e 20 de março de 2025, durante fiscalização, o reeducando, ora
agravante, no horário em que autorizado para exercer trabalho externo, não foi
encontrado onde deveria estar laborando (sequenciais 313.1 e 313.2).
As investigações realizadas pelos policiais penais, que ensejaram inclusive a
instauração de Inquérito Policial, demonstraram que a suposta ocupação laboral
do reeducando se deu em estabelecimento vinculado ao também reeducando
Waldecir Machado Taveira.
Consoante os relatórios apresentados, o reeducando Waldecir Machado
Taveira estaria utilizando os nomes e assinaturas de seus genitores, idosos,
para formalizar vínculos fictícios com reeducandos, dentre os quais o ora
agravante, empregando verdadeiro esquema de fraude ao sistema de
execução penal.
Nesses termos, segundo se identifica, as cartas de emprego apresentadas
pelo agravante foram firmadas pelo Sr. José Taveira, genitor do reeducando
Waldecir Machado Taveira, idoso e portador de Alzheimer, apontado como vítima
na fraude que simulava as relações empregatícias (sequenciais 209.2 e 256.2).
Durante a realização da Audiência de Justificação o reeducando limitou-se a
argumentar que a prestação de serviços era regular.
Entretanto, conforme salientado pela r. Magistrada, além de haver a
demonstração de que o vínculo laboral era, em verdade, fraudulento, as diligências
realizadas nos endereços por ele próprio informados demonstram que ele não foi
localizado e, ademais, a “justificativa apresentada revela-se genérica e
contraditória, uma vez que não houve demonstração concreta de presença efetiva
no local informado, tampouco testemunhos ou documentos idôneos que
comprovem o efetivo desempenho de atividades laborais”.
É pacífico o entendimento de que a via do
é imprópria para a
habeas corpus
análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva,
atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de
incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 839.334/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
26/9/2023)
Ainda: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
860.831/SP,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas,
20/3/2024;
1.016.930/SP,
Quinta Turma, DJEN de
e HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
2/12/2025;
868.180/SP,
Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.
No caso, o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimen
to administrativo, manteve a homologação da falta, concluindo que foram forjados
Documento eletrônico VDA54118877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 6f569c6b-15f9-4236-923f-7f7a1d814ba1

vínculos empregatícios falsos. Assim, somente mediante incursão nas provas seria
possível rever a conclusão, o que encontra aporte na jurisprudência, que não
admite essa medida na via do
.
mandamus
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54118877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 6f569c6b-15f9-4236-923f-7f7a1d814ba1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.068.781 / MG
Número Registro: 2026/0021192-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00278892520178130153 0153090946630 10000253727218001 153090946630 278892520178130153
37272189720258130000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGOSTINHO JOSE FREITAS DIAS
ADVOGADO
: AGOSTINHO JOSÉ FREITAS DIAS - MG115176
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JACKSON ZENI FERNANDES (PRESO)
OUTRO
NOME
: JACHSON ZENI FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 67306f6c-ba9f-4237-858b-031b87951771

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 67306f6c-ba9f-4237-858b-031b87951771